Tribunal: TJDFT
Processo: 0752457-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752457-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: NUTRAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA, WELLINGTON RODRIGUES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., parte exequente, contra a r. decisão (ID 255345124) proferida pela Vara Cível do Recanto das Emas, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0704609-19.2024.8.07.0019), indeferiu o pedido de pesquisa no sistema CRC-JUD. Transcrevo parte da decisão recorrida: 1. Requer a parte credora a pesquisa no sistema CRC-JUD para consulta a Registros Civis de Casamento e seu regime de bens para a identificação de cônjuge, seu patrimônio e eventual meação do devedor. Decido. 2. O regime de bens adotado para a constância do casamento ou união estável tem por objetivo regulamentar e enunciar diretrizes para facilitar eventual redistribuição dos bens do casal, em caso de divórcio ou dissolução da união. 3. No que se refere à comunhão parcial, não se desconhece a possibilidade de que os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento possam ser utilizados para satisfazer obrigações contraídas por um dos cônjuges, respeitada a meação do cônjuge alheio à execução (CC, art. 1.658 e 1.664). 4. A jurisprudência deste Eg. TJDFT, inclusive, caminha no sentido de que a pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado não configura violação ao devido processo legal, porquanto visa apenas identificar a parte do patrimônio comum do casal passível de constrição, preservando-se a meação, os bens particulares e o contraditório da pessoa cujo bem foi alvo da medida executória. 5. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. SISBAJUD. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD em nome da esposa do executado, por ausência de comprovação de que o débito tenha sido contraído em proveito do cônjuge ou da família. O agravante argumenta que a medida é cabível para viabilizar a penhora até o limite da meação, tendo em vista o regime de comunhão parcial de bens. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A pesquisa de ativos financeiros em nome do cônjuge do executado, no regime de comunhão parcial de bens, é admissível para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, preservada a meação. 2. A medida não configura violação ao devido processo legal, pois eventual constrição indevida pode ser impugnada nos autos, garantindo o contraditório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CC, arts. 1.658, 1.664; CPC, arts. 779, I, e 843. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.945.541/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022; TJDFT, Acórdão 1639115, Rel. João Egmont, julgado em 8/11/2022. (Acórdão 1961421, 0735452-24.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) grifei 6. A despeito disso, nos termos do art. 13, do Provimento n. 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, recolhidos os emolumentos, não há qualquer restrição de consulta para pessoas naturais e jurídicas à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, de modo que é dispensável a intervenção judicial (Acórdão1401774, 07384151020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem PáginaCadastrada.) 7. Do exposto, indefiro o pedido de pesquisa no sistema CRC-JUD. A parte agravante (ID 78848312) alega que ao indeferir a consulta ao sistema CRC-JUD, o juízo de origem restringiu indevidamente a atuação do credor, olvidando que este possui o direito de pleitear todas as medidas que estejam ao seu alcance para identificar bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito. Defende que o TJDFT já se manifestou sobre a possibilidade do uso da consulta ao SERP-JUD, como medida legítima em satisfazer o seu crédito, conforme entendimento estampado em acórdãos em situações idênticas às do presente caso. Afirma que o requerimento de pesquisa ao CRC-JUD foi formulado de maneira subsidiária, justamente após o esgotamento das medidas ordinárias postulatórias, de modo que se revela plenamente razoável e proporcional, uma vez demonstrado o exaurimento das demais alternativas processuais disponíveis ao exequente, configurando urgência para excepcionar a suspensão. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de determinar, de imediato, a pesquisa ao CRC-JUD, a fim de determinar, de imediato, a pesquisa ao CRC-JUD, para que sejam fornecidas informações sobre o vínculo conjugal, registro civil, casamento e união estável do executado WELLINGTON RODRIGUES NUNES. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal eventualmente concedida, reformando-se a r. decisão agravada, para que se confirme a medida de consulta ao CRC-JUD. Preparo recolhido (ID 78852291). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a parte Agravante alegar perigo de dano, verifico que não há nenhuma demonstração concreta do risco na demora para análise da tutela. Assim, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a concessão da tutela requerida. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital